Tribunal: TJES
Processo: 5010195-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010195-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONE OLIVEIRA DE JESUS GEHRING
AGRAVADO: GILSIMAR CEZAR e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIMONE OLIVEIRA DE JESUS GEHRING
,
com pedido de concessão de efeito ativo, contra a r. decisão com cópia no evento nº 3571719, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação ordinária que move em desfavor de
GILSIMAR CEZAR

e
CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO
,
que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3571690, a agravante aduz, em suma,

que
(i)
“na data de 20 de dezembro de 2021, o primeiro agravado
GILSIMAR CEZAR
, procurou a agravante, e lhe comprou o referido veículo, pagando com um cheque pré-datado de titularidade de seu irmão Sr. João Luiz Cezar, com vencimento para 30 (trinta) dias, no valor total do automóvel, R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (fl. 06);
(ii)
“firmou o acordo com o primeiro agravado, lhe entregou o carro, recebeu em cheque e reteve consigo o recibo de compra e venda, e condicionou a entrega da documentação do veículo à compensação do cheque, conforme prática comercial comum” (fl. 07)
(iii)
o primeiro agravado sustou o cheque, frustrando o pagamento, informando, ainda, que já havia vendido o veículo para o segundo agravado; e que
(iv)
“o segundo agravado, afirmou que não poderia devolver o veículo, vez que pegou do primeiro agravado, mesmo sem qualquer documento, como forma de pagamento de dívida” (fl. 07).

A agravante comprova, no evento nº 3571718, a emissão de cheque na ordem de R$30.000,00 (trinta mil reais), por João Luiz Cezar, irmão do agravado
GILSIMAR CEZAR
, compatível com o valor de mercado do veículo objeto do contrato.

Demonstra, também, que o cheque não compensado, considerando que foi sustado, embora o veículo de titularidade da agravante tenha sido entregue ao comprador (evento nº 3571718).

No evento nº 3571720, boletim de ocorrência de lavra de Valdeci Nicke, que narra ter sido vítima do agravado
GILSIMAR CEZAR

em situação muito semelhante a tratada nos autos originários, o que indica a má-fé deste na condução do negócio.

Tais elementos, revelam-se suficientes para o deferimento da medida de urgência pleiteada na inicial, dada verossimilhança da alegação de que o valor acertado pela compra do veículo não foi honrado pelo comprador.

Ademais, não há que se falar em eventual prejuízo a terceiros de boa fé, uma vez que qualquer negociação posterior realizada pelo agravado
GILSIMAR CEZAR
, que nunca foi proprietário do veículo, caracterizaria venda
a non domino
, o que poderia ser constatado com uma consulta simples no cadastro do DETRAN/ES.

Nesse ponto, deve-se ressaltar que não se mostra crível que o agravado
CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO
tenha aceitado o veículo objeto da ação como pagamento de dívidas sem checar, minimamente, a procedência do mesmo, assim como sem a apresentação de seus documentos.

As referidas circunstâncias tornam nulo o suposto negócio jurídico celebrado entre os agravados
GILSIMAR CEZAR
e

CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO
, por manifesta impossibilidade jurídica do objeto (venda a non domino), independentemente de boa-fé, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE VEÍCULO LOCADO E NÃO DEVOLVIDO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. POSSE E PROPRIEDADE. RESTITUIÇÃO AO REAL TITULAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1.268, § 2º, do Código Civil, não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo. 2. É absolutamente nula, por impossibilidade jurídica do objeto, a venda de bem não pertencente ao alienante (venda a non domino). Precedentes do STJ. 3. Em caso de venda de veículo furtado, a tradição não transfere a propriedade, motivo pelo qual o real proprietário tem o direito de reavê-lo do adquirente, independentemente de boa-fé, ao qual restará a possibilidade de voltar-se contra o alienante, para haver deste a reparação dos danos decorrentes da evicção. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AC 5721540-38.2019.8.09.0146; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 03/02/2023; DJEGO 07/02/2023; Pág. 537)

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE BEM. Clodoaldo (que faleceu em 26 de janeiro de 2002) era o proprietário do veículo Ford/Escort, placas GOM-5597, em 2002. Inconteste que o bem foi alienado a Carlos em 08 de setembro de 2004. Caracterizada a nulidade da compra e venda (venda a non domino). Ausente a adoção das cautelas necessárias pelo adquirente Carlos. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar nula a compra e venda do veículo Ford/Escort, placas GOM-5597, determinando-se a restituição do bem ao Autor, ou o valor equivalente, a ser apurado em sede de execução. Em regra, a alienação de bem móvel por quem não é proprietário torna nulo o negócio jurídico celebrado. Exceção prevista no artigo 1.268 do Código Civil, que dispõe que é válida a venda quando há oferta pública em estabelecimento comercial, ou em leilão, ao adquirente de boa-fé que adotar as cautelas necessárias. Controvérsia acerca do modo em que alienado o veículo. Necessária a dilação probatória, com a produção de prova testemunhal. Autor e Requerido pleitearam a produção de prova testemunhal. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM), PARA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. (TJSP; APL 1008114-38.2014.8.26.0577; Ac. 12179035; São José dos Campos; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 04/02/2019; DJESP 12/02/2019; Pág. 2421)

Desse modo, evidenciada a venda a
non domino
do veículo, deve ser o bem imediatamente restituído a sua proprietária.

Pertinente, no caso, a fixação de multa cominatória para a restituição do veículo como forma de estimular o cumprimento célere da medida, principalmente diante do prejuízo já causado a autora, que desde dezembro de 2021 está privada da utilização do bem sem nenhuma contraprestação, e também frente a ausência de notícias quanto à restituição do bem, que foi determinada em sede liminar recursal por meio da decisão proferida no evento nº 3643002, em outubro de 2022, ou seja, há mais de três meses.

Sobre a quantificação das
astreintes
reputo adequada sua fixação em R$500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), valor equivalente ao preço acertado pela venda do bem.

Por fim, sobre o pedido de providências acostado no evento nº 3866686, cumpre à agravante diligenciar o cumprimento da medida ora deferida junto ao Juízo de primeiro grau, por meio dos instrumentos processuais pertinentes.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para deferir a tutela de urgência requerida na inicial, determinando que o agravado
CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO
promova a imediata restituição do veículo GM/VECTRA SEDAN ELITE, ano de fabricação 2007, placas FAL9A09, à autora da ação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Oficie-se, com urgência, ao Juízo de origem, solicitando o cumprimento imediato da medida deferida por meio desta decisão colegiada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NEGÓCIO JURÍDICO FRUSTRADO PELO COMPRADOR – POSTERIOR VENDA A
NON DOMINO
– IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO – NULIDADE – BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À PROPRIETÁRIA – ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Os elementos de prova acostados a este instrumento se revelam suficientes para o deferimento da medida de urgência pleiteada na inicial, dada verossimilhança da alegação de que o valor acertado pela compra do veículo não foi honrado pelo comprador, cujo cheque repassado à vendedora foi sustado.

2.
Não há que se falar em eventual prejuízo a terceiros de boa fé, uma vez que qualquer negociação posterior realizada pelo agravado
GILSIMAR CEZAR
, que nunca foi proprietário do veículo, caracterizaria venda
a non domino
, o que poderia ser constatado com uma consulta simples no cadastro do DETRAN/ES.

3
.
Nulo o suposto negócio jurídico celebrado entre os agravados
GILSIMAR CEZAR
e

CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO
, por manifesta impossibilidade jurídica do objeto (venda a
non domino
), independentemente de boa-fé, conforme assentado pela jurisprudência pátria.

4.
Pertinente, no caso, a fixação de multa cominatória para a restituição do veículo como forma de estimular o cumprimento célere da medida, principalmente diante do prejuízo já causado a autora, que desde dezembro de 2021 está privada da utilização do bem sem nenhuma contraprestação.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.